Tribunal: TRF3
Processo: 5027890-27.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
584/1327)

5027890-27.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027890-27.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOAO RAMOS LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO MARCEL ZENA - SP195290-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. INCORPORAÇÃO PELO DECRETO-LEI 2.453/1988 E PELA LEI 7.686/1988. ABSORÇÃO PELO REAJUSTE DE NOVEMBRO DE 1988. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial referentes às diferenças decorrentes do reajuste de 7/30 de 16,19% da URP de abril e maio de 1988, reconhecendo a incorporação e posterior absorção do índice por reestruturação salarial superveniente, bem como indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste correspondente à URP de abril e maio de 1988 foi incorporado e posteriormente absorvido pela reestruturação salarial promovida pelo Decreto-lei 2.453/1988 e pela Lei 7.686/1988; e (ii) estabelecer se era necessária a produção de prova pericial para a apuração das diferenças executadas.

III. Razões de decidir

O reajuste de 7/30 de 16,19% da URP de abril e maio de 1988 confere direito apenas à incidência proporcional sobre os vencimentos desses meses, não cumulativamente, conforme entendimento consolidado na Súmula 671 do STF.

O reajuste proporcional reconhecido foi incorporado aos vencimentos a partir de abril de 1988, produzindo efeitos até que reestruturação salarial posterior o absorvesse.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o reajuste implementado em novembro de 1988, no percentual global de 41,04%, previsto na Lei 7.686/1988, absorveu integralmente as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988.

A sentença que reconhece direito a acréscimo remuneratório perde eficácia com a superveniente incorporação definitiva do percentual aos ganhos do servidor, nos termos da tese firmada no RE 596.663 pelo STF.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial observam estritamente os limites da coisa julgada e as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, gozando de presunção de legitimidade.

Compete ao juiz indeferir diligências probatórias inúteis ou desnecessárias, sendo legítima a negativa de prova pericial quando inexistem indícios concretos de erro nos cálculos homologados, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; Decreto-lei 2.453/1988; Lei 7.686/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 671; STF, RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 26.11.2014; STJ, Pet 8.972/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027890-27.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOAO RAMOS LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO MARCEL ZENA - SP195290-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO RAMOS LOPES contra decisão do MM. Juiz Federal da 4a Vara Federal Cível de São Paulo/SP que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e a contadoria judicial, indeferiu a produção de prova pericial contábil e homologou os cálculos da contadoria do juízo em cumprimento individual de sentença.

Sustenta o agravante, em breve síntese, que: (1) não houve efetiva comprovação de que a reestruturação salarial promovida pelo Decreto-lei 2.453/1988 e pela Lei 7.686/1988 absorveu o reajuste dos vencimentos dos meses de abril e maio de 1988, com reflexos, no percentual de 7/30 de 16,19%; e (2) é necessária a reforma da decisão agravada para que se admita a produção de prova pericial com a finalidade de complementar o parecer da contadoria do juízo quanto r. reajustes salariais.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre: (1) a incorporação do reajuste dos vencimentos dos meses de abril e maio de 1988 pela reestruturação salarial promovida pelo Decreto-lei 2.453/1988 e pela Lei 7.686/1988; e (2) a necessidade da produção de prova pericial.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 429192767, do processo de origem):

“Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos : "(...) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão dos Autores, condenando a União Federal a proceder ao reajuste dos seus vencimentos/proventos nos percentuais de 7/30(sete trinta avos) de 16,19%, incidentes sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, com todos os reflexos sobre as verbas remuneratórias, aplicando-se a correção monetária desde a data em que devidas as diferenças até o seu efetivo pagamento, nos termos do Provimento no 24 da corregedoria Geral da justiça Federal da 3a Região. Juros moratórios de 0,5% ao mês, devidos desde a data da citação. Sucumbência parcialmente compensada, nos termos do artigo 21 do CPC. Decisão sujeita ao reexame necessário; decorrido o prazo para recursos voluntários, subam os autos ao E.TRF/3a Região." (id 41826614 - fls. 49/87).

A sentença foi integralmente mantida em sede de apelação.

A questão em relação à qual se controvertem exequente e executada repousa na projeção do reajuste referente à URP de 16,19%, nos meses subsequentes.

Razão assiste à UNIÃO FEDERAL, quando afirma que o reajuste foi incorporado, com o advento do Decreto 2.453/88 e Lei 7.686/88.

Neste sentido :

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. DIFERENÇAS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. DIFERENÇAS QUE CESSARAM EM NOVEMBRO DE 1988. AÇÃO AJUIZADA APÓS OUTUBRO DE 1993. PRETENSÃO PRESCRITA. 1. Não é possível verificar, na documentação apresentada inicialmente, qualquer irregularidade, dada a notória insuficiência documental do presente feito. Assim, "seria necessária dilação probatória, procedimento incompatível com esta ação mandamental, que reclama prova pré-constituída como condição essencial à apuração da anunciada ilegalidade" (AgInt no RMS 47.608/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018). Na mesma linha, "o mandado de segurança possui rito especial. A ausência de documento essencial à demonstração do direito alegado impede o prosseguimento do feito. Inadmissibilidade de dilação probatória, porquanto imprescindível a prova pré-constituída" (MS 22.812/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 1o/2/2018). 2. Ainda que fosse analisado o mérito do mandamus, melhor sorte não teriam os impetrantes. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Logo, mesmo que reconhecidos o direito às diferenças e a incidência da prescrição de trato sucessivo, a retroação do lustro prescricional antes do ajuizamento da ação (fevereiro de 2007, no presente caso) não alcança o mês de outubro de 1988, último mês em que constatadas diferenças" (Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25/5/2016; e AgInt no REsp 1.666.003/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/9/2018). 3. Mandado de Segurança denegado. (MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 29/5/2019.) Destaquei

Os cálculos elaborados pela CONTADORIA JUDICIAL representam com fidelidade a coisa julgada.

Outrossim, foram utilizados os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, motivo pelo HOMOLOGO os cálculos, no valor R$. 1.466,91 (Mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), atualizados para 12/2023.".

De rigor a manutenção da sentença recorrida.

A Unidade de Referência de Preços (URP) de abril e maio de 1988 foi objeto da Súmula 671 do STF, que assim dispõe:

“Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.”

Os servidores tiveram reconhecido o direito ao reajuste proporcional referente aos sete primeiros dias de abril (7/30 de 16,19%).

Em outras palavras, o reajuste foi aplicado em abril e deveria ser mantido em maio, a fim de evitar que os servidores recebessem, em maio, valor inferior ao do mês anterior (abril). A expressão “não cumulativamente” significa apenas que não haveria reajuste sobre reajuste: em maio, repetia-se o índice aplicado em abril, sem acréscimo adicional. Assim, em abril e maio os vencimentos permaneceriam iguais.

Conclui-se, portanto, que o reajuste de 7/30 de 16,19% foi incorporado aos vencimentos a partir de abril de 1988, com repercussão nas parcelas vincendas, até que reestruturação posterior absorvesse esse valor.

Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o reajuste ocorrido em novembro de 1988 (por meio da Lei 7.686/1988) absorveu as diferenças da URP de abril e maio desse mesmo ano:

Pet 8.972/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE de 25/05/2016: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE

SALARIAL. DIFERENÇAS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DIFERENÇAS QUE CESSARAM EM

NOVEMBRO DE 1988. AÇÃO AJUIZADA APÓS OUTUBRO DE 1993. PRETENSÃO PRESCRITA.

1. A controvérsia consiste em definir se está prescrita a pretensão de reajustar os proventos de servidor público no equivalente a 7/30 da URP (Unidade de Referência de Preços) dos meses de abril e maio de 1988 (Decreto-lei 2.335/1987).

2. Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) assentou que sobre a pretensão material da presente ação incide a prescrição quinquenal como segue (fls. 92-100): "(...) a URP de maio de 1988 foi incorporada/resposta em novembro de 1988, mas com efeitos financeiros apenas daquele momento em diante, isto é, apenas de novembro de 1988 em diante, conforme a combinação do disposto no inciso I do art. 1o com o disposto no art. 4° da Lei n° 7.686/88, a qual converteu a Medida Provisória n° 20/88 em lei, mês em que os salários foram reajustados em 41,04%, índice que corresponde à soma da antecipação salarial da URP do respectivo trimestre (21,39%), conforme determinado pela Portaria n° 298, de 31 de agosto de 1988, do Ministro de Estado da Fazenda, com o índice integral da URP de maio de 1988 (16,19%), conforme determinado pela Portaria n° 2.991, de 14 de novembro de 1988, do Secretário de Recursos Humanos da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República - SEDAP (...).

Finalmente, (...), após a análise das referidas portarias e a análise de fichas financeiras de servidores da FUNASA que estes (...) efetivamente obtiveram a mesma incorporação e o mesmo reajuste dos servidores civis da União em agosto de 1988, no percentual global de 36,73%, e em novembro de 1988, no percentual global de 41, 04%. Ante o exposto, voto por conhecer e por negar provimento ao pedido para uniformizar o entendimento no sentido de que "em se tratando da reposição das URPs de abril e maio de 1988 em 7/30 do índice de 16,19%, correspondente a 3,77%, nos salários do pessoal da FUNASA, já se encontram prescritas todas as diferenças decorrentes da aplicação das URPs de abril e de maio de 1988 e reflexos decorrentes sobre a respectiva remuneração em relação às ações ajuizadas depois de outubro de 1993, haja vista que tais diferenças cessaram em outubro de 1988".

3. O presente Incidente foi admitido em razão da existência de precedentes no STJ, inclusive em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que não há negativa expressa do direito à pretensão de ressarcimento de reajustes salariais de servidor público quanto à URP de abril de maio de 1988 (7/30 de 16, 19%), razão por que incide a prescrição de trato sucessivo, e não a de fundo do direito. A propósito: Pet 7.154/RO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 5.11.2010; AgRg no REsp 1.207.900/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.6.2013).

4. O acórdão recorrido merece ser mantido, pois, não obstante não incidir a prescrição de fundo do direito conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, fixou ele compreensão de que as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).

5. Logo, mesmo que reconhecidos o direito às diferenças e a incidência da prescrição de trato sucessivo, a retroação do lustro prescricional antes do ajuizamento da ação (fevereiro de 2007, no presente caso) não alcança o mês de outubro de 1988, último mês em que constatadas diferenças.

6. Incidente de Uniformização de Jurisprudência desprovido.”

Nos termos do RE 596.663, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2014, foi firmada a seguinte tese jurídica:

“A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.

Assim, prevalece o entendimento de que a diferença da URP de abril/maio de 1988 foi absorvida pelo aumento posterior de novembro de 1988, previsto na Lei 7.686/88.

No que tange à negativa de produção de prova pericial, verifica-se que é prerrogativa do juiz indeferir fundamentadamente diligências probatórias inúteis, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não se verificou de forma concreta necessidade de complementação dos cálculos da contadoria do juízo, elaborados em estrita correspondência com os termos do título executivo judicial em questão e as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Com efeito, a contadoria é órgão auxiliar do juízo e, na medida em que imparcial e equidistante das partes, seus pareceres são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Na medida em que o agravante não logrou apresentar indícios concretos aptos a infirmar tal presunção, considera-se despida de utilidade processual a elaboração de laudo pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. INCORPORAÇÃO PELO DECRETO-LEI 2.453/1988 E PELA LEI 7.686/1988. ABSORÇÃO PELO REAJUSTE DE NOVEMBRO DE 1988. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial referentes às diferenças decorrentes do reajuste de 7/30 de 16,19% da URP de abril e maio de 1988, reconhecendo a incorporação e posterior absorção do índice por reestruturação salarial superveniente, bem como indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste correspondente à URP de abril e maio de 1988 foi incorporado e posteriormente absorvido pela reestruturação salarial promovida pelo Decreto-lei 2.453/1988 e pela Lei 7.686/1988; e (ii) estabelecer se era necessária a produção de prova pericial para a apuração das diferenças executadas.

III. Razões de decidir

O reajuste de 7/30 de 16,19% da URP de abril e maio de 1988 confere direito apenas à incidência proporcional sobre os vencimentos desses meses, não cumulativamente, conforme entendimento consolidado na Súmula 671 do STF.

O reajuste proporcional reconhecido foi incorporado aos vencimentos a partir de abril de 1988, produzindo efeitos até que reestruturação salarial posterior o absorvesse.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o reajuste implementado em novembro de 1988, no percentual global de 41,04%, previsto na Lei 7.686/1988, absorveu integralmente as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988.

A sentença que reconhece direito a acréscimo remuneratório perde eficácia com a superveniente incorporação definitiva do percentual aos ganhos do servidor, nos termos da tese firmada no RE 596.663 pelo STF.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial observam estritamente os limites da coisa julgada e as diretrizes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, gozando de presunção de legitimidade.

Compete ao juiz indeferir diligências probatórias inúteis ou desnecessárias, sendo legítima a negativa de prova pericial quando inexistem indícios concretos de erro nos cálculos homologados, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; Decreto-lei 2.453/1988; Lei 7.686/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 671; STF, RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 26.11.2014; STJ, Pet 8.972/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 25.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão